Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718651-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Petição apresentada por Rodrigo de Mello Toscano com o intuito de suspender os efeitos da sentença prolatada nos autos de no 0700353-70.2023.8.07.0018 em trâmite na 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial (ID no 114995564, págs. 1-4). 2. O autor pugna pela suspensão dos efeitos da sentença, para restabelecer a tutela provisória de urgência que reservou a sua vaga no concurso para provimento do cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 3. Tece considerações sobre a impossibilidade de criminalização do exercício da advocacia e defende a ilegalidade praticada pelo Distrito Federal no ato que ensejou a sua indevida eliminação do certame. 4. Por entender que está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pede a concessão de efeito suspensivo à apelação (antecipação de tutela recursal) para que o ato de eliminação do concurso público seja suspenso, garantindo a sua participação nas demais etapas enquanto as apelações interpostas sejam julgadas. 5. Cumpre decidir. 6. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e § 4o. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 8. Conforme ponderado na sentença prolatada, há elementos idôneos apresentados pela banca examinadora e pelo Distrito Federal que justificaram, de maneira fundamentada, a eliminação do autor do concurso público para o provimento do cargo de agente na carreira da Polícia Civil do Distrito Federal. 9. As questões que embasam essa petição, especialmente no que tange à eventual ilegalidade suscitada pelo autor no ato que o eliminou do certame, se confundem com o próprio mérito recursal, cuja análise não pode ser realizada em Juízo de cognição sumária e de maneira monocrática, sendo indispensável a sua submissão à apreciação do colegiado. 10. Sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo (antecipação de tutela recursal) pretendido pelo autor. DISPOSITIVO 11. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 12. Traslade-se cópia para os autos de no 0700353-70.2023.8.07.0018 (2a Vara da Fazenda Pública do DF). 13. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO